Tribunal: TJPA
Processo: 0801757-28.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801757-28.2025.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: AURIMAR DA SILVA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801757-28.2025.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: AURIMAR DA SILVA BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA POR VARA DE FAZENDA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.009 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Belém contra sentença da 4ª Vara de Fazenda da Capital que julgou procedentes os pedidos de servidor aposentado para revisão de proventos com inclusão de progressão funcional horizontal e pagamento das diferenças decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar a adequação da via recursal utilizada, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para aproveitamento do recurso indevidamente interposto como Recurso Inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Recurso Inominado é cabível exclusivamente no âmbito dos Juizados Especiais, sendo inaplicável às causas processadas perante Varas de Fazenda Pública, nas quais o recurso adequado contra sentença é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

4.

A interposição de Recurso Inominado, em situação em que não há qualquer dúvida objetiva acerca do recurso cabível, configura erro grosseiro, o qual impede a incidência do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.

5.

Inexistindo controvérsia doutrinária ou jurisprudencial sobre o tema, resta inviável o conhecimento do recurso, ante a manifesta inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de Recurso Inominado contra sentença proferida por Vara de Fazenda Pública constitui erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2.

O recurso cabível para impugnar sentença proferida em processos de competência comum é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, 932, III, e 1.026, § 2º; Lei 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 154.764/MG, Rel. Min. Adhemar Maciel, 20.10.1998; TJPA, APL/Remessa Necessária 0876619-38.2023.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 16.06.2025; TJPA, 9900972-2022, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer do recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19/02/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
.

Historiando os fatos, a parte autora, servidor público municipal aposentado, afirma ter sido nomeado em 01/07/1991 para o cargo de Professor Pedagógico — MAG 01, Subgrupo 01.

Alegou que, embora tenha direito à progressão funcional horizontal por antiguidade a cada interstício de dois anos, com acréscimo de 5% sobre o vencimento básico para cada referência, o ente público jamais implementou tais progressões.

Sustentou que, ao se aposentar em 30/10/2023, deveria estar enquadrado na Referência 13, perfazendo um adicional de 65%, mas que permaneceu com seus proventos calculados de forma equivocada devido à omissão administrativa.

Requereu, assim, a revisão de sua aposentadoria para inclusão da progressão e o pagamento das diferenças retroativas.

Ato contínuo, o Juízo a quo proferiu sentença nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, pelo que determino ao IPMB a imediata concessão sobre os proventos da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional, correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, nos exatos termos do pedido inicial, aplicando-se os devidos reflexos em seus proventos em decorrência da progressão (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito), excluindo-se desse cômputo os anos de 2020 e 2021, como já explanado, e julgando extinto o processo com análise do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno ainda o IPMB ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada, a contar da data da aposentadoria até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem condenação em custas e despesa processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. CONDENO o IPMB ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, argumentando que a progressão decorre de enquadramento na carreira, tratando-se de ato concreto de efeitos contínuos e não de relação de trato sucessivo.

No mérito, sustenta que a concessão da progressão funcional cumulada com o adicional por tempo de serviço (triênio) é inconstitucional, pois ambas as vantagens remunerariam o mesmo aspecto da relação jurídica (tempo de serviço), gerando "efeito cascata" e violando o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Alega que a progressão não pode ser automática, dependendo de outros fatores além do decurso temporal, como a aprovação em avaliações de desempenho e a existência de previsão orçamentária.

Defende, outrossim, que a decisão recorrida ignora os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e o Princípio da Separação dos Poderes, ao impor aumento de despesa com pessoal sem a devida dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Argumenta que o sistema remuneratório municipal, da forma como interpretado pela sentença, é desproporcional e compromete a gestão financeira do Município.

Diante disso, requer a reformar da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Arguiu preliminares de inadequação da via recursal e ilegitimidade do Município de Belém para recorrer em favor da autarquia previdenciária (IPMB). No mérito, reforçou que a progressão funcional horizontal é automática por força de lei municipal e que possui natureza jurídica distinta do triênio, não havendo óbice à cumulação.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, cumpre analisar os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à regularidade formal e à via adequada para interposição do recurso.

De pronto, relevo haver óbice intransponível ao conhecimento do Recurso Inominado interposto.

O Instituto recorrente interpôs Recurso Inominado perante a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, impugnando sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital. No entanto, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso cabível na hipótese seria a apelação.

Verifica-se, assim, a existência de incompatibilidade entre o Recurso Inominado e a Apelação, configurando erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Isso porque a legislação processual não deixa margem a dúvidas quanto ao recurso adequado para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Fazenda Pública, sendo o Recurso Inominado admissível apenas no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais.

Acerca da fungibilidade recursal, Daniel Amorim esclarece que:

(...) Não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro crasso, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar injustiças diante de erros justificáveis (...) considerado pelo Superior Tribunal de justiça erro grosseiro a interposição de recurso distinto daquele expressamente previsto em lei para determinada decisão, ainda que ocorra equívoco do legislador ao conceituá-la (...). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. JusPodivm. 10ª ed. 2018. P. 1.595)

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. HÁ ERRO GROSSEIRO SE NÃO EXISTE DÚVIDA OBJETIVA (OU SEJA, DIVERGÊNCIA ATUAL NA DOUTRINA OU NA JURISPRUDÊNCIA) ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Embora não esteja inserto em nenhum dos dispositivos do Código de Processo Civil em vigor, o princípio da fungibilidade ainda pode ser validamente invocado no sistema recursal pátrio
. II- O princípio da fungibilidade só tem aplicação quando o recorrente não comete erro grosseiro. Para que o equívoco na interposição de recurso seja escusável é necessário que haja dúvida objetiva, ou seja, divergência atual na doutrina ou na jurisprudência acerca do recurso cabível. Se, ao contrário, não existe dissonância ou já está ultrapassado o dissenso entre os comentadores e os tribunais sobre o recurso adequado, não há que se invocar o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ: REsp n. 117.429/MG e REsp n. 126.734/SP.
III- E sentença a decisão judicial que indefere liminarmente embargos à execução, já que põe fim ao processo. Por essa razão, o recurso cabível é a apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo. IV- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 154.764/MG, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/1998, DJ 25/09/2000, p.86 - grifei).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL DE COMPETÊNCIA COMUM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação de cobrança de licenças-prêmios não gozadas, processada sob o rito ordinário perante a 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste na análise da adequação da via recursal utilizada, uma vez que a interposição de Recurso Inominado é prevista exclusivamente no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995), sendo inaplicável no processo de competência comum, em que o recurso cabível é a Apelação Cível, conforme o art. 1.009 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Recurso Inominado em processo de competência comum configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte reconhece que tal equívoco, por ser evidente e evitável, afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso.

5. Além da inadequação da via recursal, inexiste controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que sustente a admissibilidade do Recurso Inominado fora do sistema dos Juizados Especiais, o que reforça o erro grosseiro.

6. Precedentes do TJPA e do STJ corroboram o não conhecimento de recursos interpostos fora do rito legalmente previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado não conhecido.

Tese de julgamento:

“É inadmissível a interposição de Recurso Inominado contra sentença proferida por juízo de competência comum, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0876619-38.2023.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1009 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- Cuida-se de demanda em que a parte autora alega que necessita de nutrição enteral normocalórica e normoprotéica acima mencionada (na quantidade de 1,2 litros/dia) para atender suas necessidades nutricionais, uma vez que se alimenta somente por sonda de gastrostomia. A sentença julgou procedente o pedido autoral. Interposição de Recurso Inominado. 2
-O recurso interposto não merece conhecimento. Isso porque o recorrente interpôs “Recurso Inominado” ao invés de “Recurso de Apelação”, para reformar a sentença de procedência do pedido, fato que viola a regra disposta no art. 1009 do CPC/2015. 3- A ausência do requisito intrínseco de admissibilidade. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois tal princípio somente pode ser aplicado quando, dentre outros requisitos, se constate a existência de dúvida justificável na doutrina e na jurisprudência acerca da interposição deste ou daquele recurso.
4- No caso em tela não há qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que defenda ser cabível a interposição de Recurso Inominado na espécie, o que permite concluir que houve erro grosseiro na interposição do recurso. Precedentes. 5- Recurso não conhecido.

(TJPA, 9900972, 9900972, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15). (grifei).

Portanto, diante do equívoco na interposição do Recurso Inominado e da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, em razão de sua manifesta inadequação à via processual apropriada.

Assim, ante o exposto,
não conheço
do recurso interposto em razão da ausência de requisito de admissibilidade, nos termos do arts. 932, inciso III do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026